Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733205-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Agravados: Lazara de Oliveira Lopes Espólio de Edson Carlos Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709403-27.2021.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de sobrepartilha ajuizado por ÉRICA MARIELA NANINI LOPES BOGALHO para levantamento de valores deixados por LAZARA DE OLIVEIRA LOPES e EDSON CARLOS LOPES, falecidos. Figuram como herdeiros, filhos dos falecidos: ÉRICA MARIELA NANINI LOPES BOGALHO; THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES. Objeto da sobrepartilha: Título de RPV 20150095921 no valor de R$ 9.270,99, oriundo dos autos do processo n. 2000.03.99.068627-7 (ID 93257180) e depositado na conta judicial n. 0008.040.1513935-5 (ID 93257186). O valor do título não foi partilhado nos autos de inventário n. 2015.07.1.018514-6, que tramitaram neste Juízo (ID 93257185). Em 31/5/2021, determinou-se o recolhimento de custas processuais ou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, além de emenda à petição inicial (ID 93306816). A requerente apresentou a emenda de ID 94155966. Esclareceu que os falecidos são genitores da requerente, ÉRICA MARIELA NANINI LOPES BOGALHO, e de THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES únicos herdeiros. Relatou que a pretensão configura a sobrepartilha do valor existente a título de RPV no valor de R$ 9.270,59, vinculado ao processo de inventário de seus genitores e depositado na conta judicial n. 0008.040.1513935-5 (ID 93257186), o qual não foi incluído no Esboço de Partilha homologado. Pleiteou os benefícios da assistência judiciária. Requereu a citação do outro herdeiro. Em 24/6/2021, indeferiu-se o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária e determinou-se o recolhimento de custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 95624259). Custas recolhidas (ID 96597834 e 96597835). Em 4/8/2021, acolheu-se a emenda de ID 94155966 e determinou-se a citação do herdeiro THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES (ID 99292545). As diligências de citação restaram infrutíferas (ID 99918916 e 102654786). Certificou-se a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo e encaminhou-se o processo à expedição (ID 103048760 e 103416843). A requerente solicitou a citação em endereços encontrados nas pesquisas. Porém, salientou que o outro herdeiro é dependente químico, fato que dificultaria o êxito nas diligências e pontuou, desde já, necessidade de futura citação por edital (ID 103779983). Anexaram-se novas diligências de citação infrutíferas (ID 106224301 e 109963349). A requerente solicitou pelo prosseguimento da demanda pela parte que lhe cabe e pela citação do outro herdeiro, THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES, por edital (ID 110179452 e 111801483). Em 28/12/2021, deferiu-se o pedido de citação por edital de THIAGO PETRICK NANINI GALDINO LOPES (ID 112078058), devidamente expedido (ID 112118816). A Curadoria Especial deu ciência de todo o processo (ID 119904797). Em 11/5/2022, nomeou-se ERICA MARIEL NANINI LOPES BOGALHO inventariante e intimou-a para anexar documentos indispensáveis à demanda (ID 120614996). A inventariante anexou documentos em sequência à petição de ID 125522709. Em 24/5/2022, tendo em vista que não atendeu satisfatoriamente ao que fora estipulado, concedeu-se prazo de 5 (cinco) dias para a inventariante anexar cópia apenas da sentença/acórdão e certidão de trânsito em julgado do processo mencionado ao ID 93257180, cujos precatórios são objeto (ID 125662240). A inventariante solicitou a dilação por 15 (quinze) dias para atender ao que fora estipulado (ID 126878891). Em 28/6/2022, deferiu-se o pedido para anexar apenas as cópias da sentença/acórdão e certidão de trânsito em julgado do processo mencionado ao ID 93257180, cujos precatórios são objeto, conforme outrora determinado ao item 5 da Decisão de ID 120614996 (ID 129083897). A inventariante anexou apenas de Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo (TRF 3) nos autos de cumprimento de sentença do processo de conhecimento acerca dos precatórios, na qual consta a sua habilitação e do outro sucessor em substituição ao autor da herança, EDSON CARLOS LOPES. Sob a alegação de que os autos que originaram os precatórios, bem como o cumprimento de sentença são físicos, na íntegra, não se permite o anexo em razão do tamanho do arquivo, razão por que postulou pela expedição de ofício àquele Juízo (ID 129919217 e 129919219, pág. 5, item “f”). Em 4/10/2022, em consulta ao ID 93257180, deduziu-se que os autos físicos que originaram o espólio possuem 7 (sete) volumes. Tendo em consideração a informação da inventariante na petição de ID 129919217 de que o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, com a sua habilitação e de seu irmão, conforme ID 129919219, pág. 5, item “f”. Todavia, os autos não foram anexados na íntegra em razão do tamanho do arquivo. Ao final, intimou-se a inventariante para anexar apenas as peças e atos processuais do pedido de cumprimento de sentença – ID 129919219 – que esclareça acerca do crédito em favor do autor da herança. Sem prejuízo, intimou-a para esclarecer o interesse processual nesta sobrepartilha, haja vista a referida habilitação naqueles autos (ID 134122575). A inventariante solicitou a expedição de ofício ao TRF da 3a Região, a fim de que se desarquive e digitalize os autos n. 2000.03.99.068627- 7, para que localize e extraia as peças necessárias. Pontuou que o valor já se encontra à disposição de conta judicial vinculada a este Juízo (ID 139826109). Em 18/11/2022, intimou-se a inventariante para esclarecer o óbice de peticionar junto ao Juízo onde tramitaram os autos n. 2000.03.99.068627- 7 a fim de que extraia as peças exigidas a fim de instruir esta demanda no que tange ao crédito em favor do autor da herança. Salientou-se o acesso público àqueles autos (ID 142893595). A inventariante repisou que os autos são físicos, bem como a solicitação para expedição de ofícios àquele Juízo para que forneça os documentos necessários (ID 143806042). Em 31/1/2023, indeferiu-se o pedido de expedição de ofício ao Juízo solicitado. Pontuou-se a incumbência da inventariante na representação do espólio e da oportunidade de entrega dos autos supracitados na forma física nesta Secretaria. Ao final, intimou-se a inventariante para esclarecer acerca do crédito especificamente no que tange ao autor da herança (ID 147936026). A inventariante informou a interposição de recurso de agravo de instrumento (ID 153031886). Em 14/4/2023, diante da prejudicialidade à marcha processual, determinou-se o aguardo do julgamento do recurso (ID 155115821). A inventariante repisou pela expedição de ofício ao TRF da 3a Região, a fim de que se desarquive e digitalize os autos n. 2000.03.99.068627- 7 (ID 162435165). Em 28/6/2023, manteve-se na íntegra a Decisão de ID 155115821. Diante da prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, determinou-se a suspensão do processo até o seu julgamento (ID 163128929). A inventariante informou a desistência do recurso interposto e solicitou o prosseguimento do processo (ID 163436377). A Curadoria Especial deu ciência (ID 163603381). Instada, esta Secretaria certificou que o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento ainda não fora analisado pelo relator, bem como anexaram-se decisões proferidas antes daquele pedido (ID 165070176). É o relatório. Decido. Intime-se a inventariante para anexar Decisão homologatória do pedido de desistência noticiado ao ID 163436377, bem como promover o andamento do processo atendendo as determinações anteriores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 50009213) a agravante sustenta, em síntese, que não tem como obter os documentos considerados necessários para a instrução da demanda pelo Juízo singular, por se tratar de peças referentes a processo que tramitou por meio físico em outra unidade da federação, além de ser extenso o volume dos autos respectivos (no 2000.03.99.068627-7). Conclui, diante da dificuldade noticiada, que merece ser deferido o requerimento de expedição de ofício ao Juízo da 11a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, de modo a permitir o acesso aos documentos indicados pelo Juízo singular, mediante procedimento de digitalização dos autos aludidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e deferido o requerimento de expedição de ofício ao mencionado Juízo. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 50009214 e Id. 50009215). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O exame das presentes razões recursais revela, ao menos em sede de cognição sumária, que a recorrente se limitou a procurar demonstrar a necessidade de expedição do ofício almejado, sem tecer quaisquer considerações a respeito da possível existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, a agravante sustentou, de modo genérico e sem maior profundidade argumentativa, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem sequer mencionar os requisitos objetivos prefigurados no art. 995, parágrafo único, do CPC, senão vejamos: “Em que pese o notório conhecimento jurídico do Magistrado a quo, impõe-se a cassação de sua decisão, proferida no Id n. 147936026 - Decisão e mantida no ID n. 166136169 – Decisão tendo em vista que os documentos necessários ao deslinde da demanda já se encontram presentes nos autos, vejamos: No id n. 143806042 - Petição, a autora informa que os documentos requeridos são físicos, cujo n. é 2000.03.99.068627-7, que tramitaram perante a 18 SÃO PAULO – SP, não é digital, sendo que o número CNJ é 0050021- 96.1997.4.03.6100; e assim sendo, a autora teria que se habilitar em um processo que já está findo para requerer as citadas cópias requeridas pelo juízo a quo. Ademais, os documentos já se encontram digitalizados no ID n. 139826108 - Petição, onde a autora informa que os autos físicos são 07 volumes e o documento que informa que existe crédito a receber já está nos autos. No Id n. 129919217 - Petição, foi informado que o andamento dos autos físicos e que ele está arquivado. A autora não possui condições de se locomover até São Paulo para requerer sua habilitação nos autos para depois que está ser deferida, o que pode demorar dias, solicitar copias dos documentos exigidos pela serventia a quo. Mormente se levarmos em considerações que foi requerida a expedição de ofício pelo juízo a quo a serventia da 18 vara de São Paulo-SP e esta foi negada. Ora, a expedição de ofício não pode ser negada de pronto, se a parte a requereu a vara tem a obrigação de cumprir, mormente se levarmos em consideração que: 1) o documento que informa a existência do crédito a receber já se encontra nos autos, caso contrário sequer a petição inicial teria sido recebida; 2) foi requerida a expedição de ofício para que a 18 vara de SP fornecesse o documento e este pedido foi sumariamente negado; 3) a autora não tem condições de ir até o Estado de SP requerer o desarquivamento do feito, sua habilitação nos autos e cópia dos documentos para anexar nos autos principais. A autora entrou em contato com o SINDLEGIS, com a advogada que atuou no caso, e a informação que recebeu foi a mesma que está acima. Portanto, comprovada a necessidade de expedição de ofício requerida para que a prova pretendida pelo juízo a quo seja produzida. Dos Pedidos. Na confluência do exposto, requer: Seja concedido ao presente recurso efeito suspensivo, até o julgamento de mérito, a fim de suspender a decisão de fls., evitando que maiores prejuízos possam ser acarretados aos direitos básicos da Agravante; Seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, a fim de que expedido ofício para a 18 SAO PAULO – SP, autos n., 2000.03.99.068627-7, número CNJ é 0050021-96.1997.4.03.6100, para que forneça cópia digitalizada dos autos a fim de produção de prova requerida pelo juiz a quo ou que seja disponibilizado somente o documento onde conste o nome do de cujus e sua habilitação de credito nos autos conforme requerido pelo nobre juiz de primeira instancia. Sejam todas as matérias acima arguidas devidamente prequestionadas. Segue anexo cópia integra dos autos singelos. Pede Deferimento.” A propósito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Resta prejudicado o agravo interno com idêntica finalidade processual que o recurso principal: a reforma da decisão recorrida. 2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. Incumbe ao réu, ao alegar excesso de execução, demonstrar com exatidão o valor em excesso, com demonstrativo do cálculo (CPC, art. 535, § 2o). 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1669646, 07302304620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “GRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1.704.520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que não preenchidos os requisitos previstos no art. 995 do CPC. 3. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, se constatada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. 5. No caso vertente, há entendimento sedimentado deste Tribunal no sentido de que contra provimento judicial que decreta segredo de justiça, em regra, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Assim, além de não compor o rol das decisões agraváveis conforme a previsão da norma processual, tampouco restou evidenciada a urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação. 6. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1400671, 07314813620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém observar que a matéria suscitada pela agravante em suas razões recursais não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, pois o requerimento de expedição de ofício fora indeferido por meio de decisão anterior (Id. 50009216, fls. 215-217), sendo certo que o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente contra o aludido pronunciamento (no 0710194-46.2023.8.07.0000) deixou de ser conhecido em virtude da sua deserção (Id. 50009216, fls. 246-247). É possível concluir, portanto, que a recorrente pretende impugnar decisão anterior, já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que parece revelar a ausência do pressuposto recursal intrínseco referente ao interesse recursal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator